Tribunal: TJES
Processo: 5002800-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002800-19.2020.8.08.0000

AGVTE: EDGAR BELHE

AGVDO: SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA DO ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC/2015. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DO EXECUTADO. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO PROVIDO.

I-
Compulsando-se o texto do CPC/2015, não parece haver dúvida do compromisso da referida codificação com uma jurisdição efetiva, isto é, capaz de dar concretude aos direitos assegurados pelo nosso ordenamento jurídico.

II-
Entretanto, não se pode confundir o devedor rebelde e recalcitrante (que não paga porque não quer) com aquele que não paga porque não possui condições para tal.

III-
A intenção das medidas executivas atípicas é pressionar psicologicamente o executado que possui condições econômicas de pagar, não o devedor que, comprovadamente, não possui acervo patrimonial para satisfazer o crédito exequendo, até porque, desde os romanos, já se afirmava que
“ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível”.

IV-
A finalidade das medidas executivas atípicas é coagir o executado que possui estofo patrimonial a cumprir sua obrigação e não aplicar uma sanção ou penalidade ao devedor que não possui condições de satisfazer o crédito.

V-

A
s medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual.

VI-
Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5002800-19.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002800-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDGAR BEHLE
AGRAVADO: SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002800-19.2020.8.08.0000

AGVTE: EDGAR BELHE

AGVDO: SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA.

MAGISTRADO: MMª JUÍZA DE DIREITO TEREZINHA DE JESUS LORDELLO LÉ

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo manejado por
EDGAR BELHE
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, a qual, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela
SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA.
, deferira medida executiva atípica com base no art. 139, inc. IV, do CPC, determinando a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) do Agravante.

No bojo de seu petitório recursal, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório supracitado, ao argumento de que a execução deve ser realizada da forma menos gravosa possível ao executado, conforme preceitua o art. 805, “
caput”
, do Estatuto Processual Civil.

Em decisão proferida em outubro de 2020 (ID nº 796370), fora indeferido o efeito suspensivo postulado.

No corpo da contraminuta oportunamente apresentada (ID nº 874087), a Agravada propugnara pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de janeiro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002800-19.2020.8.08.0000

AGVTE: EDGAR BELHE

AGVDO: SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA.

MAGISTRADO: MMª JUÍZA DE DIREITO TEREZINHA DE JESUS LORDELLO LÉ

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado por
EDGAR BELHE
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, a qual, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela
SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA.
, deferira medida executiva atípica com base no art. 139, inc. IV, do CPC, determinando a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) do Agravante.

No bojo de seu petitório recursal, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório supracitado, ao argumento de que a execução deve ser realizada da forma menos gravosa possível ao executado, conforme preceitua o art. 805, “
caput”
, do Estatuto Processual Civil.

Pois bem. Compulsando-se o texto do CPC/2015, não parece haver dúvida do compromisso da referida codificação com uma jurisdição efetiva, isto é, capaz de dar concretude aos direitos assegurados pelo nosso ordenamento jurídico. Aliás, o art. 4º do referido “Código Fux” já se incumbe de ratificar tal diretriz principiológica, sobretudo quando enuncia que
“as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito,
incluída a atividade satisfativa
.
”

De um exame detido dos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela
SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA.
em face de
EDGAR BELHE
,

ora Agravante, percebe-se que, ao longo da marcha procedimental, inúmeras providências foram adotadas para tentar assegurar o recebimento do crédito exequendo, como a tentativa de penhora por meio de Oficial de Justiça, realização de
Bacenjud
, inscrição do nome do Executado em cadastro de proteção ao crédito (Serasa) e, por fim, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Agravante, com base no art. 139, inc. IV, do CPC.

A despeito dos esforços envidados pela Exequente, é preciso convir que infelizmente não foram encontrados bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, motivo pelo qual o Juízo “a quo”, em pronunciamento datado de 20/10/2020, determinara inclusive a suspensão do processo com base no art. 921, inc. III, do CPC/2015, valendo-se, para tanto, exatamente da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada.

Em outras palavras, embora o Juízo de origem tenha lançado mão de diversas medidas executivas típicas e atípicas, é certo que, até agora, nenhuma delas produzira o efeito desejado, quer no sentido de alcançar patrimônio suficiente, quer no sentido de pressionar psicologicamente o devedor para fazer um acordo.

Embora o Agravante desenvolva a profissão de arquiteto, é certo que não foram encontrados, ao longo do
iter
procedimental, bens livres e desembaraçados de sua propriedade para a incidência da penhora.

Além disso, não é possível dizer, pelo menos por ora, que o Recorrente estaria empregando manobra astuciosa para blindar ou mesmo esvaziar seu patrimônio, a fim de frustrar o êxito do processo executivo.

Sem embargo da combatividade do Agravado, não se pode confundir o devedor rebelde e recalcitrante que não paga porque não quer com aquele que não paga porque não possui condições para tal.

Salvo melhor juízo, a intenção das medidas executivas atípicas é pressionar psicologicamente o executado que possui condições econômicas de pagar, não o devedor que, comprovadamente, não possui acervo patrimonial para satisfazer o crédito exequendo, até porque, desde os romanos, já se afirmava que
“ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível”
.

Destarte, a finalidade das medidas executivas atípicas é coagir o executado que possui estofo patrimonial a cumprir sua obrigação e não aplicar uma sanção ou penalidade ao devedor que não possui condições de satisfazer o crédito. Em tese, pensamento diverso neutralizaria os arts. 8º e 805 do CPC/2015, assim grafados:

“
Art. 8
º
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade
, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
”

“Art. 805.

Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
.
”

Dito de outro modo,
“
a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável
, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade”
(REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

Aliás, é relevante asseverar que, segundo o Colendo STJ,
“as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual”
(AgInt no REsp 1794916/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 02/12/2020).

À luz do princípio (
rectius
: postulado) da proporcionalidade – também denominado de “vedação de excesso” –, será proporcional aquela medida que se revele
adequada
,
necessária
e
proporcional em sentido estrito
.

Entendendo-se como
adequada
, à luz da proporcionalidade, aquela medida com aptidão para atingir o fim subjacente, há razões de sobra para refutar a adequação da medida da suspensão do direito de dirigir, seja pela ausência de patrimônio penhorável, seja pelas dificuldades impostas ao exercício da atividade laborativa do Agravante, o qual, em virtude de sua profissão de arquiteto, é obrigado a visitar clientes, canteiros de obras, lojas etc. Ora, como o Agravante poderá satisfazer o crédito exequendo com tamanhos embaraços no exercício da sua atividade profissional? No mesmo sentido, inclusive, aponta a jurisprudência desta Egrégia Corte, como ilustram as ementas transcritas a seguir:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS MEDIDAS ATÍPICAS ART. 139, IV DO CPC SUSPENSÃO DA CARTEIRA DAS EXECUTADAS - INTERPRETAÇÃO À LUZ DO ORDENAMENTO JURÍDICO ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE ESTRITA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. 1. A discussão decorre do art. 139 do CPC/2015, que permite ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. Independentemente da sistemática do art. 139, IV do CPC/2015, não se pode olvidar que o art. 8º do CPC/15 preceitua que: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade e a eficiência. 3.
Portanto, na cognição que ora exerço, vislumbro que a suspensão do direito de dirigir é medida que esbarra na adequação, na necessidade e também na proporcionalidade estrita, não me parecendo ter capacidade de compelir as Agravadas a pagarem o débito executivo, funcionando apenas como elemento punitivo.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189002154, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD PRAZO RAZOÁVEL POSSIBILIDADE CONSULTA AO SREI HIPÓTESES DO PROVIMENTO Nº 59/2013 DA CGJES IMPOSSIBILIDADE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR IRRAZOABILIDADE RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A reiteração da consulta aos sistemas BACENJUD e RENAJUD deve observar a razoabilidade. No caso, o lapso temporal decorrido entre a última consulta e o novo pedido, de aproximadamente 3 (três) anos, autorizam a reiteração da diligência postulada pela parte exequente. 2. Rejeita-se o pedido para que o Juízo a quo promova a localização de bens móveis pelo SREI, por não se tratar de hipótese prevista no art. 25, do Provimento nº 59/2013, da CGJES. 3.
Conforme já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, a suspensão do direito de dirigir destoa com a previsão legal do art. 139, inc. IV, do CPC, tratando-se de medida desconexa e excessiva que não pode ser determinada como meio de coercer o devedor, pois interfere na liberdade do indivíduo, além de dificultar a satisfação do crédito exequendo, reduzindo as possibilidades da recorrente em reunir condições para honrar a dívida
.” [...].” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189002857, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

Além disso, se a medida realmente tivesse aptidão de coagir o Executado a satisfazer o crédito exequendo, há razões para crer que, depois do transcurso de quase 1 (um) ano, isso certamente teria acontecido.

Nessa ordem de considerações,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a decisão impugnada, a fim de afastar a medida executiva atípica de suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do Executado (art. 139, inc. IV, do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002800-19.2020.8.08.0000

AGVTE: EDGAR BELHE

AGVDO: SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA DO ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC/2015. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DO EXECUTADO. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO PROVIDO.

I-
Compulsando-se o texto do CPC/2015, não parece haver dúvida do compromisso da referida codificação com uma jurisdição efetiva, isto é, capaz de dar concretude aos direitos assegurados pelo nosso ordenamento jurídico.

II-
Entretanto, não se pode confundir o devedor rebelde e recalcitrante (que não paga porque não quer) com aquele que não paga porque não possui condições para tal.

III-
A intenção das medidas executivas atípicas é pressionar psicologicamente o executado que possui condições econômicas de pagar, não o devedor que, comprovadamente, não possui acervo patrimonial para satisfazer o crédito exequendo, até porque, desde os romanos, já se afirmava que
“ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível”.

IV-
A finalidade das medidas executivas atípicas é coagir o executado que possui estofo patrimonial a cumprir sua obrigação e não aplicar uma sanção ou penalidade ao devedor que não possui condições de satisfazer o crédito.

V-

A
s medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual.

VI-
Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5002800-19.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória-ES, 1º de Fevereiro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.